Tribunal: TJPA
Processo: 0806398-22.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806398-22.2022.8.14.0024

APELANTE: SILVANE NAVARRO DINIZ

APELADO: MUNICIPIO DE TRAIRAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Direito previdenciário. Agravo Interno em apelação cível. Ação de cobrança c/c declaratória de direito e obrigação de fazer. Adicional de incentivo financeiro. Agente Comunitário de Saúde. Previsão expressa em lei municipal. Concessão do incentivo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Trairão contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível, reformando sentença que julgou improcedente a demanda inicial de cobrança do incentivo financeiro adicional previsto em portarias do Ministério da Saúde e regulamentado pela Lei Municipal nº 418/2023.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento do incentivo financeiro adicional aos Agentes Comunitários de Saúde, previsto em lei municipal, bem como, as parcelas retroativas.

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal nº 418/2023 expressamente autoriza o pagamento do incentivo financeiro adicional, que deve ser repassado aos Agentes Comunitários de Saúde;

4. O pagamento do incentivo financeiro está condicionado à existência de repasses específicos provenientes do Governo Federal, conforme previsto em portarias do Ministério da Saúde, não gerando ônus ao orçamento municipal;

5. Observa-se que, embora a verba não possua caráter remuneratório, sua regulamentação em lei municipal viabiliza o pagamento, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932;

6. A jurisprudência desta Corte e a legislação vigente confirmam a legalidade da concessão do incentivo adicional, desde que autorizado por lei específica e respaldado pelos repasses financeiros federais.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
A promulgação de legislação municipal específica autoriza o repasse de verba adicional aos agentes comunitários de saúde, sendo tal norma aplicável ao caso
.”

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, art. 37, X, art. 61, §1º, "c", art. 169 e art. 198, §5º;

·

Decreto n. 20.910/193, art. 1º;

·

Lei Municipal n. 418/2023.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível 0807037-40.2022.8.14.0024, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 31/03/2025;

·

TJPA, Apelação Cível 0806402-59.2022.8.14.0024, Relator(a): Rosileide Maria Da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 21/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno em Apelação,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TRAIRÃO
, em face da Decisão Monocrática (Id. 18364628) que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança c/c Declaratória de Direito e Obrigação de Fazer c/ pedido de antecipação de tutela.

Em síntese da demanda, a requerente, funcionária pública municipal, afirma que, desde o ano de 2014, o Município requerido não tem pago aos Agentes Comunitários de Saúde o Incentivo Adicional Financeiro Complementar no valor de 95% (noventa e cinco por cento), cuja verba advém da União, com este propósito.

Em sentença (Id. 14570263), o Juízo de origem julgou improcedente a demanda.

Inconformada, a autora interpôs recurso de Apelação Cível (Id. 14570266) com vistas a reformar a sentença e ter reconhecido seu direito ao recebimento dos valores referentes ao adicional de incentivo financeiro.

Em Decisão Monocrática (Id. 18364628), a relatora deu provimento ao recurso, em razão da existência de nova Municipal para dirimir sobre o assunto.

Insatisfeito, o Município de Trairão interpôs Agravo Interno (Id. 19598100) para alegar a validade sentença do Juízo
a quo
e dos Repasses Federais, visto que referido dispositivo financeiro é previsto no art. 9º-D nº 11.305/2006 e se trata de um repasse legal destinado aos entes públicos, e não aos servidores ocupantes dos cargos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e de Agente de Combate às Endemias (ACE), cujo objetivo de fortalecimento das políticas públicas de saúde referentes à atuação desses servidores, sem qualquer vinculação necessária de natureza remuneratória.

Defende a necessidade de limitação dos valores retroativos a partir dos efetivos repasses, haja vista que os repasses apenas foram efetivados após a regulamentação infralegal e a edição das respectivas portarias do Ministério da Saúde autorizando a transferência, logo não há de se falar em pagamento referente aos 5 anos anteriores à propositura da ação, porque nessa época sequer era efetivado qualquer repasse a título de incentivo financeiro para os ACS e ACE.

Sustenta a inexistência de "Parcela Extra", em razão do referido adicional não caracterizar qualquer parcela remuneratória e nem podendo ser acrescido à 13ª remuneração anual, a qual é recebida atualmente, perfazendo os 13 (treze) repasses anuais, os quais são constituídos de 12 (doze) remunerações mensais, acrescidos da 13ª remuneração prevista constitucionalmente.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reforma da Decisão Monocrática e consequente desprovimento do recurso de Apelação.

Foram apresentadas
contrarrazões
pugnando pela manutenção da Decisão agravada (Id. 20048744).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade e passo a proferir voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores, conforme Súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Cinge-se a controvérsia sobre ser devido ou não o pagamento do Incentivo Financeiro Adicional Instituído pela Portaria nº 1.350/2002 e 674/2003.

Depreende-se que a Portaria 1.350/GM/MS, no ano de 2002, instituiu o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, constando em seu art. 1º a seguinte redação:

Art. 1º Instituir o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

§ 1º O incentivo de que trata este Artigo será transferido, em parcela única , do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde dos municípios qualificados no Programa de Saúde da Família ou no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, no último trimestre de cada ano .

§ 2º O montante a ser repassado será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde, cadastrados no Sistema de Informação de Atenção Básica – SIAB, no mês de julho de cada ano.

§ 3º O recurso referente ao Incentivo Financeiro Adicional que trata o caput deste artigo, deverá ser utilizado exclusivamente no financiamento das atividades dos ACS.

Ademais, no ano de 2003, o Ministério da Saúde editou a Portaria nº 674/GM, por meio da qual estabeleceu em seu art. 3º que "
o incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde
".

A Portaria mencionada foi revogada pela Portaria nº 648/2006 do Ministério da Saúde, que por sua vez foi revogada pela Portaria nº 2.488/2011, cujo regramento atual prevê que o Ministério da Saúde repassará aos Municípios valores à título de custeio dos programas de saúde básica, cabendo ao Município decidir a destinação da receita.

Os valores requeridos e previstos nas portarias supramencionadas são destinados à promoção e incremento de atividades relacionadas à área da saúde nos Municípios, não constituindo verba remuneratória destinada aos Agentes Comunitários de Saúde.

Cumpre salientar que a instituição de verba remuneratória somente pode ser instituída por meio de lei específica, nos moldes do art. 37, X, art. 61, §1º, "c", e art. 169, da Constituição Federal, que dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

Portanto, somente mediante Lei as verbas salariais podem ser estabelecidas, inclusive, desde que haja prévia dotação orçamentária para tanto, de modo que não cabe a ato do Ministério da Saúde estabelecer verba salarial, sobretudo a de servidores municipais.

Neste viés, somente a lei criada pelo respectivo ente público a que o servidor é vinculado poderia criar verbas salariais, observando-se a dotação orçamentária.

Na hipótese dos autos, existe expressa autorização legislativa para a concessão da citada parcela aos Agentes Comunitários de Saúde, o que, por si só, viabiliza o reconhecimento do implemento do adicional.

Ressalto que, no dia 27/07/2023 foi promulgada a Lei Municipal nº 418/2023, autorizando expressamente o Poder Executivo do Município de Trairão a efetuar o pagamento do incentivo adicional financeiro aos Agentes de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, garantindo o pagamento de valores retroativos, nos termos de seu art. 5.
In verbis
:

Art. 5º As despesas decorrentes dessa Lei correrão por dotação orçamentária enviada pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE criado pela lei 12.994 e regulamentado pelo Decreto nº 8.474 de 22 de junho de 2015 e definido pela Portaria nº 674, DE 03 de junho de 2003, desta forma não onera o orçamento municipal conforme emenda constitucional 120 de 05 de maio de 2022. Deste modo, que seja pago o incentivo retroativo, uma vez que os repasse federais tem caído em conta e não foram repassados ausência de regulamentação.

Desta forma, observa-se que a agente publica faz
jus
aos valores repassados pela União ao Município de Trairão a título de incentivo financeiro adicional anual, conforme ajustes estabelecidos na Lei Municipal nº 418/2023, incluindo as parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal, consoante art. 5º,
in verbis:

“Art. 5º As despesas decorrentes dessa Lei correrão por dotação orçamentária enviada pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE criado pela lei 12.994 e regulamentado pelo Decreto nº 8.474 de 22 de junho de 2015 e definido pela Portaria nº 674, DE 03 de junho de 2003, desta forma não onera o orçamento municipal conforme emenda constitucional 120 de 05 de maio de 2022. Deste modo,
que seja pago o incentivo retroativo, uma vez que os repasse federais tem caído em conta e não foram repassados ausência de regulamentação”
.

Sobre o assunto, esta Egrégia Corte possui mesmo entendimento:

Direito administrativo e constitucional. Agravo interno em apelação cível. Servidor público municipal. Agente comunitário de saúde. Incentivo financeiro adicional. Existência de lei municipal específica. Pagamento devido. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Trairão contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível para julgar procedente o pedido inicial e condenar o Ente Municipal ao pagamento do incentivo financeiro adicional anual à servidora ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, com base na Lei Municipal nº 418/2023, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devido o pagamento do incentivo financeiro adicional anual aos Agentes Comunitários de Saúde à luz da Lei Municipal nº 418/2023.

III. Razões de decidir

3. A remuneração de servidores públicos somente pode ser instituída ou alterada por meio de lei específica, conforme exige o art. 37, X, da Constituição Federal, sendo vedado às portarias ministeriais criarem obrigações de natureza remuneratória aos entes federados.

4. As portarias do Ministério da Saúde que instituíram o incentivo financeiro adicional têm natureza de normas infralegais, com finalidade voltada ao fortalecimento das políticas públicas de saúde, não podendo, por si sós, gerar direito subjetivo a pagamento em favor dos agentes comunitários.

5. A promulgação da Lei Municipal nº 418/2023, em 27/07/2023, conferiu fundamento legal expresso à obrigação do Município de Trairão de repassar aos Agentes Comunitários de Saúde o incentivo financeiro adicional, inclusive de forma retroativa.

IV. Dispositivo

6.Recurso desprovido.

(TJPA, Apelação Cível 0807037-40.2022.8.14.0024, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 31/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração com Pedido de Efeito Modificativo opostos por Soeli Renosto contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela embargante. A demanda originária trata de Ação de Cobrança ajuizada em face do Município de Trairão, na qual a embargante pleiteava o pagamento de Incentivo Financeiro Adicional, sendo a ação julgada improcedente em primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: a alegação de omissão no acórdão embargado quanto à análise da Lei Municipal nº 418/2023, que autoriza o repasse do Incentivo Financeiro Adicional aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições ou obscuridades em decisões judiciais, nos termos do art. 1.022 do CPC. A omissão apontada pela embargante refere-se à ausência de consideração sobre a Lei Municipal nº 418/2023, promulgada em 27/07/2023, que autoriza o repasse do Incentivo Financeiro Adicional.

4. O acórdão embargado considerou que o Incentivo Financeiro Adicional não constitui verba remuneratória, pois somente poderia ser estabelecida por lei específica. Todavia, com a promulgação da Lei Municipal nº 418/2023, tal verba passou a ser devidamente autorizada pelo legislador local, alterando o quadro jurídico analisado.

5. O reconhecimento do direito da embargante ao recebimento do Incentivo Financeiro Adicional se ampara na mencionada legislação municipal, assim como em precedentes deste Tribunal que já decidiram de forma análoga em outros casos, conforme decisões da Desa. Ezilda Pastana Mutran.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

(TJPA, Apelação Cível 0806402-59.2022.8.14.0024, Relator(a): Rosileide Maria Da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 21/10/2024)

Diante disto, resta evidente que não há motivos para modificar a Decisão Monocrática proferida, visto que houve a observância à Jurisprudência Majoritária e a legislação vigente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a Decisão Monocrática agravada (Id. 18364628), nos termos da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a
aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 29/07/2025